Tribunal: STF
Processo: HC 204057
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Francisco Neto, em favor de “todas as pessoas que cumprem ou cumpriram pena em estabelecimentos prisionais em condições reconhecidamente desumanas.”



    O impetrante aduz que, “Recentemente o Superior Tribunal de Justiça concedeu Ordem de Habeas Corpus em favor de Osmar Oliveira de Souza, nos autos do Recurso em Habeas Corpus nº. 136961 – RJ (2020/0284469-3). Nos autos a defesa pleiteava o cômputo em dobro de todo o período em que o paciente cumpriu pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho.”



    Alega que “O direito do paciente que teria sido violado está previsto na Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018, que determinou o cômputo em dobro do período de cumprimento de pena privativa de liberdade dos apenados no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. A síntese da controvérsia dizia respeito a marco inicial da contagem. Ou seja, da data a partir da qual a deveria ser aplicada a referida remissão de penas.”



    Afirma que “A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22 de novembro de 2018, tratou exclusivamente do caso relativo ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. No entanto, já no paragrafo 4 da resolução, a CIDH aponta que o ESTADO argumentou que a situação crítica de superlotação no IPPSC não é um problema exclusivo daquela unidade e que se trata de um problema que abrange todo o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. Destacamos que mais além, é uma situação que abrange todo o Estado Brasileiro. Com raras exceções todas as unidades prisionais do país passam por algum problema que dificulta ou impossibilita a efetivação dos direitos inerentes a dignidade da pessoa humana privada de liberdade.”



    Pondera que, “No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 347, este Supremo Tribunal Federal, considerou que a situação prisional no país se encontra em um “estado de coisas inconstitucional”, com “violação massiva de direito fundamentais” da população prisional, por omissão do poder público.”



    Requer “seja o presente HABEAS CORPUS conhecido e concedida a ORDEM para determinar que TODOS os Juízes de Execução Penal do Brasil, analisem pedidos de remissão de penas baseados em períodos de cumprimento de pena em estabelecimento inadequado, devendo ser contabilizado em dobro o período cumprido em situação reconhecidamente degradante, na forma prevista na RESOLUÇÃO DA CIDH DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018”



    A DPU assumiu o patrocínio da causa em 6.12.2021.(eDOC 22)



    Em 16.2.2022, a DPU peticionou para requerer “o prosseguimento do feito e a concessão da ordem, deferindo-se a contagem em dobro do tempo de prisão aos presos que cumpram suas penas em estabelecimentos inadequados/degradantes, seja pelas condições aviltantes, seja pela superlotação, ou por ambos, nos termos da resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, nos termos do art.102., I, i, da Constituição Federal, compete ao STF julgar “o habeas corpus , quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    No caso concreto, o impetrante não indica nenhum ato coator praticado por Tribunal Superior ou por autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federa, a fim de que dê azo ao conhecimento do presente pedido.



    De todo modo, tecerei algumas considerações sobre o HC coletivo.



    Do cabimento do habeas corpus coletivo



    Não se pode negar que o habeas corpus surgiu e se consolidou como instrumento de proteção individual da liberdade. 



    Desde as suas origens mais remotas, como o interdictum de homine libero exhibendo, do direito romano, passando pela Magna Carta inglesa, do Rei João Sem Terra, em 1215, o que se pretendeu foi tutelar a liberdade do indivíduo injustamente preso ou detido (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. 3ª ed. Campinas: Millenium, 2009. p. 334-335; PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. História e Prática do Habeas Corpus. 3ª ed. Campinas: Bookseller, 2007. vol. 1).



    Para destacar essas características, Frederico Marques escreve que "A liberdade de locomoção é básica e fundamental para o indivíduo, o que torna indeclinável, quando violada, o seu pronto restabelecimento." (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. 3ª Ed. Campinas: Millenium, 2009. p. 342-343.).



    É certo que essa feição individual da ação foi fortemente influenciada pelas teorias do liberalismo político-burguês, que associou a defesa das liberdades clássicas à proteção ou à tutela individual dos direitos contra restrições arbitrárias e ilegais, resguardando esses direitos de qualquer interferência indevida por parte do Estado ou de terceiros, para que os indivíduos possam exercer plenamente os seus direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade.



    A Constituição Federal (CF) e o Código de Processo Penal (CPP) são deferentes a essa tradição. 



    O art. 5º, LXVIII, da CF/88 prevê ser cabível o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção. Não consta, do texto constitucional, a expressa previsão de habeas corpus coletivo, como ocorre em relação ao mandado de segurança, por exemplo (art. 5º, LXX, da CF/88).



    O art. 654, §1º, "a", do CPP também exige que a petição inicial contenha "o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça".



    Contudo, não se pode ignorar o fato que vivemos, nos dias atuais, em uma era de massificação das relações sociais e do crescimento do aparato estatal e de políticas de encarceramento. 



    Com base nesse entendimento, a Segunda Turma do STF conheceu e concedeu a ordem no Habeas Corpus 143.641/SP, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentassem a condição de gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua responsabilidade, bem como em prol dos menores encarcerados. 



    Importante destacar que o HC 143.641/SP foi o primeiro precedente no qual se admitiu o conhecimento e a concessão da ordem de forma coletiva. Trata-se, portanto, de um marco na jurisprudência do STF. O trabalho e o voto proferido pelo relator, Ministro Ricardo Lewandowski, deve ser reconhecido e registrado. 



    Após esse julgamento, o Ministro Edson Fachin deferiu liminar no Habeas Corpus coletivo 143.988, para determinar a redução da taxa de superlotação de unidades de internação de menores localizadas em diversos Estados do país. Depois, no HC 165.704.



    Anote-se que o cabimento do habeas corpus coletivo está diretamente relacionado com o direito de acesso à justiça, estabelecido pelo art. 5º, XXXV, da CF/88. Essa norma não deve ser compreendida apenas a partir da perspectiva da inafastabilidade de jurisdição – “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” –, mas também do ponto de vista da efetividade da tutela jurisdicional.



    Ou seja, para cada lesão ou ameaça a um direito deve existir um instrumento adequado para remediá-las. Segundo defendia Ruy Barbosa à época da vigência da doutrina brasileira do habeas corpus, se existe um direito fundamental violado, há de existir no ordenamento jurídico um remédio processual à altura da lesão (LEWANDOWSKI, Ricardo. O habeas corpus coletivo. In: ARABI, Abhner Youssif Mota; MALUF, Fernando; MACHADO NETO, Marcelo Lavenère (org.). Constituição da República 30 anos depois: uma análise prática da eficiência dos direitos fundamentais. Estudos em homenagem ao Ministro Luiz Fux. Belo Horizonte: ed. Fórum, 2019. p. 57).



    Há uma tradição histórica no sentido de se admitir uma interpretação dúctil do habeas corpus. Nesse sentido, a doutrina brasileira do habeas corpus constituiu um movimento muito importante ao admitir a utilização da ação para a proteção do indivíduo contra qualquer tipo de violência ou coação que tivesse por origem ilegalidade ou abuso do poder, independentemente de constrangimento corporal ou de ameaça à liberdade de locomoção (SARMENTO, Daniel. Direitos, Democracia e República: escritos de direito constitucional. Belo Horizonte: ed. Fórum, 2018. p. 294; RODRIGUES, Leda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal: Doutrina Brasileira do Habeas-Corpus. V. 3. Rio de Janeiro: ed. Civilização Brasileira, 1991. p. 19).



    Por isso mesmo, não haveria óbice à impetração de habeas corpus coletivo.



    Da legitimidade ativa 



    No HC 143.641, esta Corte admitiu a DPU como parte legítima para impetração de habeas corpus coletivo.



    Portanto, as mesmas razões que justificaram a legitimidade ativa da DPU naquele precedente se aplicam ao presente caso. 



    Da inviabilidade de concessão da ordem nos termos em que requerida



    Colaciono, desde logo, fundamento lançado no HC 247.242, em que o impetrante daquele HC formulou idêntico pedido a esta Corte:



    Como se vê, o paciente não está custodiado no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Rio de Janeiro, nem no Complexo Penitenciário do Curado/PE, razão por que não tem razão no pedido que aqui formula.



    Isso porque, conforme bem pontuado pela PGR, “Ainda que as condições no sistema prisional brasileiro estejam longe do ideal, de se ver que a CIDH não fiscalizou as condições de cumprimento da pena no Presídio Federal de Catanduvas/PR.”



    Com efeito, conforme bem registrado pelo impetrante, as condições dos estabelecimentos prisionais são conhecidamente inadequadas, mas é inviável o acolhimento do pedido tal como formulado, pelas razões adiante expostas.



    Frise-se que esta Corte não está desatenta ao problema aqui relatado. Tanto é assim que, na ADP 347, ao votar pela homologação do acordo firmado naqueles autos, registrei:



    (ii) A “compensação penal” por danos causados às pessoas custodiadas em situações cruéis e degradantes



    O Eixo 4 do Plano Pena Justa aborda o problema da“insuficiência de medidas de reparação pública quanto à questão prisional no Brasil” e apresenta a “compensação penal” como uma de suas ações mitigadoras. 



    Essa “compensação punitiva” surge como uma das soluções para mitigar a superlotação carcerária, permitindo que ocorra uma contagem diferenciada de todo o período de pena cumprido em condições degradantes nas unidades prisionais.



    A medida tem como consequência ampliar as possibilidades de detração do tempo de pena a ser cumprido em duas situações: (i) nos casos em que a pena é cumprida em condições degradantes e; (ii) nos casos em que as hipóteses legais de remição não sejam efetivamente ofertadas aos presos por falha atribuída ao poder público. 



    Neste particular, reforço, preliminarmente, a diferença dos temas tratados na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.170, esta pendente de julgamento pela Corte em razão de pedido de destaque. 



    A ADI nº 5.170 refere-se ao pagamento de indenização pecuniária quando a pena é cumprida em condições desumanas. Já a ADPF nº 347 trata do reconhecimento do poder-dever do juiz da execução penal de abater tempo de prisão da pena a ser cumprida, quando se evidenciar que as condições de seu efetivo cumprimento foram significativamente mais severas do que as previstas na ordem jurídica, de forma a preservar, na medida do possível, a proporcionalidade da sanção penal e a dignidade humana dos detentos.



    Ou seja, o abatimento da pena como reparação penal, discutida nesta ADPF, não se confunde com a discussão sobre indenização dos danos civis, travada no âmbito da ADI n. 5.170.



    Em voto-vogal nos autos da ADI nº 5.170, destaquei que a Corte deveria manter-se fiel às premissas e ao entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 580.252/MS, no qual destaquei que, uma vez demonstrada in concreto a existência de condições desumanas e cruéis, tais como a ausência de itens básicos de higiene, local para descanso, a proliferação de pragas e de doenças, a prática de violências físicas ou psicológicas, a reparação civil é inafastável.



    Essa foi a ratio decidendi adotada no RE 580.252/MS, conforme se observa do voto do saudoso Ministro Teori Zavascki, no ponto em que ressaltou ser “importante registrar que os danos morais devem ser efetivamente comprovados para que sejam indenizáveis”, de modo que “Para esse fim, não bastam afirmações genéricas a respeito da crise do sistema prisional no país”.



    Nesse relevante julgado, que originou o tema 365 da repercussão geral, o recurso extraordinário foi provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de danos extrapatrimoniais. Foi ainda fixada a seguinte tese: 



    “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”.



    Ainda no voto da ADI nº 5.170, declarei que o abatimento ou a remição da pena para execuções ocorridas em ambiente degradante não exclui nem repercute no direito à reparação dos danos morais/civis. Ou seja, deve haver um reforço concorrente ou recíproco de direitos e garantias fundamentais, em vez de se excluírem essas proteções mediante interpretações reducionistas de direitos.



    Do contrário, iríamos na contramão da tendência de garantia dos direitos fundamentais dos presos, em discriminação odiosa quando comparado ao tratamento conferido aos demais cidadãos brasileiros, pois não há como se negar que qualquer pessoa submetida a condições de violência, má higiene, superlotação, privação de sono, proliferação de doenças e situações semelhantes, por específica ação ou omissão estatal, possui o direito à reparação desses danos.



    Concluí, nos autos da ADI nº 5.170, que a indenização pecuniária deve ser paga em parcela única, de acordo com a análise criteriosa do caso concreto e das particularidades de cada unidade prisional. 



    Portanto, não obstante a ADPF nº 347 ser o locus adequado para tratar da “compensação penal”, traduzida na remição do tempo de pena restante dos dias em que o preso ficara submetido a condições desumanas e degradantes, considero mais prudente acompanhar o eminente Ministro Roberto Barroso no sentido de que a “compensação penal” está “a exigir a edição de lei que a preveja”. 



    Ressalto a urgência da edição da referida lei e do avanço da implementação do Plano, de forma integral, uma vez que a sistemática e estrutural violação dos direitos fundamentais dos detentos é absolutamente incompatível com os princípios e valores da Constituição de 1988.



    A ata da sessão em que havida a homologação restou assim redigita:



    O Tribunal, por unanimidade, 1) homologou o plano Pena Justa, que deve ter sua implementação iniciada; 2) determinou que os Estados e o Distrito Federal iniciem a elaboração de seus planos de ação, que devem ser apresentados ao STF no prazo de 6 (seis) meses, devendo os planos estaduais refletir os 4 (quatro) eixos do Pena Justa, sua estrutura e metodologia de elaboração, no que for pertinente aos Estados e ao Distrito Federal; 3) determinou que os Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, juntamente com os Comitês de Políticas Penais, a União e o DMF/CNJ, deverão orientar o processo de construção dos planos, em diálogo cooperativo com as autoridades estaduais e distritais; e 4) por fim, determinou que o DMF/CNJ deverá enviar para o STF, semestralmente, informes de monitoramento sobre o grau de cumprimento do plano nacional e dos planos estaduais e distrital. Em relação às medidas específicas, o Tribunal, por maioria: a) homologou a medida relativa à vedação do ingresso de pessoas com transtorno mental em hospital de custódia, nos termos do voto do Ministro Relator, vencidos os Ministros André Mendonça, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Nunes Marques; b) deixou de homologar a medida referente à obrigação de instalação de câmeras corporais em policiais penais, vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator), Edson Fachin, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia; e c) deixou de homologar as medidas relativas à “compensação penal” por condições degradantes e à “remição ficta” por ausência de oferta de trabalho e estudo, vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. Redigirá o acórdão o Ministro Relator. Falou, pelo requerente, o Dr. Daniel Sarmento. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.12.2024 (11h00) a 18.12.2024 (23h59).



    Tal como registrado naqueles autos, volto a dizer que a compensação penal, aqui requerida, deve ser resolvida com edição de lei no sentido, com a urgência que a medida requer.



    Ademais, está em trâmite nesta Corte a ADI 5.170, em cujos autos Sua Excelência a Relatora votou pela parcial procedência da demanda, com a proposta da seguinte tese: 



    “(i) É inconstitucional a interpretação dos dispositivos do Código Civil que afaste a reparabilidade do dano moral individual sofrido por preso, em razão de condições subumanas, insalubres, degradantes ou de superlotação, sendo que a reparação deverá ser natural, por meio da abreviação da pena, e subsidiariamente em pecúnia, quando não implementada aquela pelo Juízo de execução penal, de ofício ou mediante provocação; 



    (ii) Caberá ao Conselho Nacional de Justiça a uniformização quanto aos parâmetros de cabimento e os procedimentos para o abatimento da pena cumprida em condições degradantes, para o ajustamento da respectiva execução, a ser desenhado a partir das prescrições que decorram da Constituição Federal, Tratados Internacionais e Lei de Execução Penal; 



    (iii) Sem prejuízo da uniformização material e procedimental quanto à hipótese de compensação, o abatimento sobre a sanção deverá ser feito à razão de 1 dia de pena para cada 1 dia de encarceramento em condições degradantes, a serem apurados perante o Juízo da execução penal, conforme os balizamentos que serão definidos pelo Conselho Nacional de Justiça.”



    Naqueles autos, divergi da Relatora para dizer que o abatimento da pena constitui moeda ou reparação penal que não se confunde com a moeda ou indenização dos danos civis, tal como ressaltado pelo Ministro Teori Zavascki durante o julgamento do RE 580.252.



    Frisei que o abatimento ou a remição da pena para execuções ocorridas em ambiente degradante, tal como vem sendo defendido nas discussões sobre a nova Lei de Execução Penal ou nos pedidos formulados na ADPF 347, não exclui nem repercute no direito à reparação dos danos morais/civis.



    O processo está destacado ao Ministro Alexandre de Moraes.



    Em suma, registro que há, na Corte, processo em trâmite que trata da matéria debatida neste writ, e, na presente data, o entendimento em vigor é aquele firmado no RE nº 580.252/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.2.2017, p. 11/09/2017, Tema nº 365 da Repercussão Geral.



    Naqueles autos, o Tribunal não acolheu a proposta apresentada no sentido da tese deste habeas corpus e firmou a seguinte tese:



    “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos ,inclusive morais , comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento.”



    Desse modo, reputo prudente estabelecer o debate nos autos da ação própria, sobretudo porque já em andamento e com voto já proferido pela Relatora.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente